Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos “providenciem a transferência de todas as infrações ocorridas no veículo de placa JKJ 8040 DF, após o dia 20/01/2022, para o prontuário administrativo de Aurílio Sousa dos Santos, bem como desconsiderar os efeitos da infração SA03295746”. Alega a recorrente que as infrações administrativas atribuídas ao proprietário não podem obstar a concessão da CNH definitiva, já que não vinculadas à condução do veículo automotor. Assim, requer a desconsideração dos efeitos da infração SA03295746 e a condenação do réu à emissão da CNH definitiva.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50418706). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas (ID 50418708).
3. No caso, a recorrente, proprietária de veículo, pretende a emissão de CNH definitiva e para tanto requereu que infrações de trânsito cometidas por seu irmão, condutor principal do veículo, fossem anotadas em seu prontuário, bem como que fosse desconsiderada infração administrativa para fins de emissão de sua CNH definitiva. Não foram apresentadas contestações e a sentença, reconhecendo a comunicação de condutor principal previamente às infrações, julgou procedente o pedido, além de determinar a desconsideração da infração administrativa para fins de emissão de CNH definitiva.
4. Nesse contexto, quanto ao pedido de desconsideração dos efeitos da infração SA03295746, não se verifica o interesse recursal da autora, porquanto consta de forma expressa na parte dispositiva da sentença o seu deferimento. Não conhecido o recurso nesta parte.
4. Já em relação ao pedido de condenação do réu à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, considerando que não houve recurso das partes requeridas, a condenação à obrigação de fazer merece acolhimento, porém condicionada à ausência de outros impedimentos que não foram objeto de discussão nos autos.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido à obrigação de fazer consistente na emissão de CNH definitiva, condicionada à inexistência de eventuais óbices legais que não foram objeto desta ação. Condenada a recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação a honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.